Tribunal: TJES
Processo: 0000605-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HOZANA MORAES REZENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Hozana Moraes Rezende, declarou a inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 3475651, no valor de R$ 16.027,58, condenou a ré à restituição de R$ 326,73 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, a regularidade do procedimento administrativo, com fundamento na Resolução ANEEL nº 414/2010, e a exigibilidade da cobrança por recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que originou o TOI observou os requisitos previstos na regulamentação da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há prova suficiente da irregularidade apta a legitimar a cobrança de recuperação de consumo e afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuária configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

A presunção de legitimidade do TOI é relativa e exige respaldo em conjunto probatório idôneo, não se prestando, isoladamente, a comprovar fraude ou desvio de energia.

O art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe à distribuidora o dever de adotar procedimentos formais para caracterização da irregularidade, inclusive notificação prévia do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica, quando houver retirada do medidor.

A concessionária não comprova a observância das formalidades regulamentares nem a realização de prova técnica imparcial apta a demonstrar adulteração do medidor, limitando-se a apresentar TOI e histórico de consumo produzidos unilateralmente.

A autora demonstra que mantinha contrato de locação comercial entre 2011 e 2017, período em que funcionava lanchonete anexa à residência, circunstância confirmada por prova testemunhal e apta a justificar o consumo elevado anteriormente registrado.

O cálculo da recuperação de consumo utiliza como parâmetro período de funcionamento da atividade comercial, desconsiderando a alteração fática posterior, o que compromete a coerência da cobrança.

A apuração unilateral, sem oportunizar efetiva participação do consumidor na produção da prova técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o procedimento administrativo e inexigível o débito.

A cobrança indevida e a conduta abusiva da concessionária ensejam reparação por dano moral, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário é de consumo e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

A validade do TOI exige a estrita observância dos procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL, inclusive a garantia de notificação e possibilidade de acompanhamento da perícia pelo consumidor.

É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo quando a concessionária não comprova, por prova técnica idônea e produzida com observância do contraditório, a efetiva irregularidade no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29/07/2024; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra

s
entença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
HOZANA MORAES REZENDE
, julgou procedentes os pedidos iniciais
para:

(I)
DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo ao TOI nº 3475651, no importe de R$ 16.027,58 (dezesseis mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos);

(II)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$326,73 (trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) a título de repetição de indébito. Sobre tal importância, até a véspera da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, desde seu termo a quo deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A partir da vigência da referida Lei nº 14.905/24, a remuneração do capital dar-se-á pela aplicação exclusiva da taxa Selic, que já compreende juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

(III)
CONDEN
AR
, ainda, a requerida ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais), a título de dano moral, valor sobre o qual devem incidir juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, desde a citação até o arbitramento (art. 406); a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Nas razões recursais, a Apelante
pugna pela reforma da sentença, defendendo a legalidade do TOI, a regularidade do procedimento administrativo
(Resolução 414/2014 da ANEEL)
e a plena exigibilidade da recuperação de consumo.

A
Apelad
a
,
HOZANA MORAES REZENDE
, apresentou Contrarrazões (ID 17744645), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Relativamente à irresignação recursal, que envolve a discussão sobre a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a consequente cobrança de recuperação de consumo, analisando detidamente os documentos juntados ao processo, à luz da jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, observa-se que a sentença se apresenta irretocável.

Inicialmente, ratifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria para os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados por concessionárias. Nesse contexto, a responsabilidade da distribuidora é objetiva, e o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança e à efetiva ocorrência de fraude recai sobre ela. Embora o TOI seja previsto em norma regulamentar e possua uma presunção relativa de veracidade, tal presunção não é absoluta e deve ser corroborada por outros elementos de prova que garantam o respeito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

O artigo
129
e seguintes da referida norma impõem o dever de notificar o consumidor, por escrito e com antecedência mínima, para que este possa acompanhar a realização da avaliação técnica em laboratório caso o medidor seja retirado da unidade consumidora.

No caso em tela, a
apelada
se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório,
demonstrando
documentalmente que mantinha contrato de locação comercial com o Sr. Edson Ornelas de Souza, para funcionamento de lanchonete anexa à sua residência entre 2011 e 2017.
Conforme delineado em sentença, a
s testemunhas ouvidas em juízo corroboraram integralmente a tese autoral,
em especial o
Sr. Edson Ornelas,
que
confirmou ter sido locatário do espaço comercial no período indicado, esclarecendo que a lanchonete demandava significativo consumo de energia em razão dos equipamentos utilizados (freezers, geladeiras, chapas etc.).

Esta prova explica de forma lógica e convincente a redução do consumo detectada pela ré, afastando a presunção de irregularidade.

Por outro lado,
como bem fundamentado na sentença,
a ré não produziu prova técnica capaz de demonstrar efetiva adulteração no medidor,
pois o
TOI, produzido unilateralmente, baseou-se apenas na variação do consumo, ignorando a justificativa apresentada pela consumidora, que já havia sido inclusive documentada administrativamente. Mais grave ainda,
o cálculo da recuperação de consumo utilizou como parâmetro justamente o período em que funcionava a lanchonete, desconsiderando que aquele consumo era atípico e não refletia o padrão residencial atual.

O
histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

Portanto, diante do descumprimento dos requisitos da Resolução Normativa ANEEL
vigente à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010)
e da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida imperativa. O débito de R$ 16.027,58 (dezesseis mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) é inexigível, pois originado de procedimento nulo e carente de prova técnica imparcial. A concessionária agiu em exercício abusivo de direito ao impor dívida unilateralmente calculada sem permitir a efetiva participação do consumidor no processo de verificação.
Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.